Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018066-19.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TATIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.625.211-48 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS PELO STF (TEMA 1.184) E CNJ (RESOLUÇÃO No 547/2024). MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença de extinção de execução fiscal proposta para cobrança de IPTU no valor de R$ 1.569,09, com base no art. 485, IV, do CPC. A decisão recorrida seguiu o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução no 547/2024 do CNJ, em razão da inércia do Município quanto à adoção de medidas prévias obrigatórias ao ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autonomia legislativa municipal, consubstanciada na Lei Complementar no 493, que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF; (ii) definir se a ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo STF e CNJ legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.184) estabelece como condição para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor a adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da dívida, ressalvada a demonstração de sua ineficiência.

4.

O CNJ, por meio da Resolução no 547/2024, reforça essas exigências e institui diretrizes de racionalização para execuções de valores inferiores a R$ 10.000,00.

5.

A tese firmada pelo STF prevê um regime de transição que admite a suspensão das execuções fiscais já em curso, desde que o ente federativo requeira expressamente o prazo e adote as medidas cabíveis.

6.

No caso concreto, embora deferido o pedido de suspensão por 90 dias, o Município não adotou qualquer providência no período, tampouco justificou a omissão, configurando inércia processual.

7.

A autonomia municipal para legislar sobre tributos não exclui a obrigatoriedade de cumprimento de precedentes vinculantes do STF, especialmente quando fundados no princípio da eficiência administrativa.

8.

O valor do débito não é suficiente, por si só, para afastar a extinção da execução fiscal, se ausentes os pressupostos processuais exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ no 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia legislativa municipal não exime o ente federado do cumprimento das exigências fixadas pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ no 547/2024.

2.

A inércia do ente público em adotar as providências prévias exigidas pela jurisprudência vinculante autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

3.

O valor do débito não afasta, por si só, a incidência da tese fixada no Tema 1.184, sendo imprescindível o cumprimento das medidas administrativas exigidas para a validade do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

O Agravante alega que a sentença e a decisão monocrática recorrida merecem reforma, uma vez que a autonomia do ente federativo municipal foi desconsiderada, mesmo estando prevista no julgamento do Tema 1.184 pelo STF.

Sustenta que o Município de Rondonópolis exerceu sua competência legislativa ao editar a Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal e fixou o valor mínimo de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98) para o ajuizamento de execuções fiscais, valor este significativamente inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Argumenta que o STF, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208), reconheceu expressamente a competência constitucional de cada ente federado para regulamentar os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo, inclusive, estabelecer parâmetros mínimos para ajuizamento de execuções.

Defende que a fixação de valor mínimo para execução, por meio de legislação municipal, não pode ser afastada por normas infralegais ou decisões judiciais que desconsiderem a realidade local, sob pena de violação à repartição de competências e ao pacto federativo.

Aduz que o parâmetro de R$ 10.000,00 foge à realidade orçamentária do Município de Rondonópolis e pode comprometer sua arrecadação.

Acentua que a presente hipótese configura distinção fática (distinguishing) em relação ao Tema 1.184, uma vez que a execução fiscal em comento não versa sobre crédito de baixo valor, tendo em vista o valor mínimo fixado pela legislação municipal.

Com essas razões, requer o provimento do agravo interno, com a consequente retratação da decisão agravada, a fim de que seja dado provimento à apelação e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
Jaci Roque Goncalves de Moura
, visando ao recebimento do valor de
R$ 1.569,09
(mil quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos), referente ao débito de IPTU.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...]O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”. (id. 276440863).

Por meio do petitório de id. 276440866, o ente público se manifestou requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Após o transcurso do prazo, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...] Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. [...]”. (id. 276440873).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau em 05/06/2024 (id. 276440859), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 25/01/2025 (id. 276440873), sete meses após a concessão do prazo, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025